Tribunal: STF
Processo: RE 322537
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE: PREPARO, INCLUSIVE PORTE DE
REMESSA E RETORNO. DESERÇÃO.
                  Preparo. Ausência. Alegação improcedente, em face do
documento comprobatório juntado aos autos. Porte de remessa e de
retorno. Não utilização dos serviços da Empresa de Correios e
Telégrafos para remessa de processo a este Tribunal.
Inexigibilidade do pagamento dessas despesas processuais. Precedente.
                 Agravo regimental não provido.